Tribunal: TJDFT
Processo: 0702403-89.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702403-89.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INEB - INSTITUTO EDUCACIONAL DE BRASILIA LTDA - EPP AGRAVADO: ALESSANDRA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por força da decisão proferida no processo indicado, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu a penhora de 30% do salário da devedora, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação em fase de cumprimento de sentença, na qual, esgotadas com êxito apenas parcial as diligências para constrição de bens, o credor requer que a expedição de ofício ao empregador da executada, para retenção 30% de seu salário, diretamente na fonte, seguida do depósito da quantia constrita em conta bancária da parte exequente. Ainda, afirma que o valor atualizado do débito é de R$12.434,30 (Id 177785078). Como cediço, os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2o da Lei 9.099/95). Diante disso, no rito dos Juizados Especiais, livremente escolhido pela parte exequente, não se admite a suspensão do feito e nem mesmo tramitação demasiadamente longa, sob pena de violação à ao princípio da celeridade. Em homenagem ao princípio da efetividade jurisdicional, à míngua de bens penhoráveis aptos à quitação da dívida, este Juízo, excepcionalmente, defere a constrição de percentual dos proventos da parte devedora, mas desde que isso se compatibilize com a duração razoável do processo (artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88), sobretudo no rito dos Juizados Especiais, o que, porém, não é a hipótese dos autos. Verifica-se que a renda líquida do executado perfaz o montante de R$2.478,88 mensais (Id 152541067). No entanto, conforme última planilha de cálculo juntada pela parte credora (Id 175298568), em 09.11.2023 o débito atualizado perfazia o montante de R$ 12.434,30 (Id 177787481). A dívida objeto da presente execução, portanto, supera em mais de 16 (dezesseis) vezes o limite penhorável da remuneração da executada, sendo isto na hipótese de fixação da penhora no patamar de 30% de sua remuneração líquida. Assim, diante do montante do débito, a adoção da medida pleiteada pelo exequente mostra-se incabível, sob pena de afronta aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de Id 177785078. Intime-se o credor, para que indique linha expropriatória viável, em 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito, por ausência de bens.” Sustenta o agravante a possibilidade da penhora de percentual do salário da devedora, assim como a compatibilidade da penhora com a celeridade processual. Aduz que a atribuição do efeito suspensivo objetiva evitar o arquivamento do feito e garantir o recebimento do crédito, pugnando pelo reconhecimento da probabilidade do direito e do perigo de dano irreversível, porquanto se trata de empresa de pequeno porte e o prejuízo é evidente. DECIDO. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Importa ressaltar que para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em exame de cognição sumária, configura-se que não estão preenchidos os requisitos necessários para o acolhimento do pedido formulado, notadamente o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação e o risco ao resultado útil do processo. Importa ressaltar que eventual extinção do processo originário, em razão da inexistência de bens penhoráveis, não prejudica o direito do credor, ante a possibilidade de retomar o processo executivo. Nesse contexto, não vislumbrada a urgência necessária para apreciação em fase de cognição sumária, o pedido será oportunamente submetido à decisão do colegiado. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada.